Tribunal: CARF
Processo: 10120.726700/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
PRODUTOR RURAL. SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma base de incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da contribuição ao SENAR na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas tem amparo no inciso IV do art. 30 da Lei n.° 8.212/1991 e demais normas de regência.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique imposto ou diferença de imposto a pagar. Nos casos de lançamento de ofício, onde resultou comprovada a insuficiência do recolhimento de imposto, é exigível a multa de ofício por expressa determinação legal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726700/2019-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.373 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
FRIZELO FRIGORIFICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
PRODUTOR RURAL. SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre
a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma
base de incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da
contribuição ao SENAR na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas
tem amparo no inciso IV do art. 30 da Lei n.° 8.212/1991 e demais normas de
regência.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que
implique imposto ou diferença de imposto a pagar. Nos casos de lançamento de
ofício, onde resultou comprovada a insuficiência do recolhimento de imposto, é
exigível a multa de ofício por expressa determinação legal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726700/2019-33
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 7a Tuma da DRJ/REC,
consubstanciada no Acórdão no 11-63.955 (p. 474), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Tem-se em pauta processo administrativo fiscal lavrado em face do sujeito passivo
identificado em epígrafe, constituído dos seguintes autos de infração (AI) para a
exigência de contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural de
pessoa física, relativos ao período de 01/2015 a 09/2017:  contribuição da empresa e do empregador
002.659,72;  contribuição pa

Do relatório fiscal (fls. 22/26), extraímos a sinopse do lançamento:
Para apurarmos os fatos geradores, aquisições de produto rural – pessoa física
efetivados pelo contribuinte, bem como, o montante ensejador da lavratura de um
possível auto de infração fez-se necessário o seguinte procedimento, a saber:
a. Cotejar em cada competência os montantes relacionados à aquisição de produto
rural comercializado por Pessoa Física constantes das Notas Fiscais apresentadas
pelo contribuinte e/ou Notas Fiscais obtidas pela auditoria mediante consulta ao
sistema ReceitaNetBx, deduzidos dos valores relativos a devoluções e
cancelamentos com as informações declaradas nas GFIP apresentadas e/ou valores
pagos nas Guias de Previdência Social;
b. Aplicar aos fatos geradores as alíquotas de apuração do crédito previdenciário de
acordo com a legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

OBS....1 No que se relaciona à aquisição por parte do contribuinte de produtos rurais
“in natura” de produtores rurais pessoa física, contribuintes conforme o disposto no
art. 25 da lei 8212/91; estando as empresas adquirentes obrigadas a proceder a
arrecadação e o recolhimento das contribuições sociais devidas, conforme dispõe o
art. 30, III e IV da lei 8212/91.
A auditoria fiscal instruiu o feito com os anexos subsequentes: anexo I – “Relação das
Notas Fiscais Eletrônicas Constituintes do Crédito Previdenciário – Período de
01/01/2015 a 17/09/2017 (fls. 27/338); anexo II - “Relação das Notas Fiscais
Eletrônicas Devolvidas – Período de 01/01/2015 a 31/12/2017 (fls. 339/346); anexo III
– “Guias da Previdência Social – GPS – Período de 01/2015 a 12/2017” relacionados à
Aquisição de Produto Rural – Pessoa Física – Código de Pagamento 2607 (fls. 347);
anexo IV – “Dados GFIP – Período de 01/2015 a 12/2017” relacionados a aquisição de
Produto Rural – Pessoa Física (fls. 348); anexo V – “Bases de Cálculo do Crédito
Previdenciário – Período de 01/01/2015 a 17/09/2017 (fls. 349); anexo VI –
“Discriminação das Bases de Cálculo Considerando GFIP informadas e GPS pagas –
Período 06/2017 a 12/2017 (fls. 350); Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF e
Aviso de Recebimento Correspondente (fls. 351/354); Contrato Social do Contribuinte
(fls. 355/366); termo de ciência de lançamentos e encerramento total do procedimento
fiscal (fls. 367/368).
Cientificado do auto de infração em 15/03/2019 (fl. 369), o sujeito passivo manejou
impugnação (fls. 385/448), em 12/04/2019 (fl. 383), aduzindo as seguintes razões de
defesa:
PRELIMINARES
1. tempestividade;
2. nulidade do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal que determina a invalidez
do processo administrativo e autos de infração:
2.1. para que o impugnante seja fiscalizado por Fiscal de outra localidade, que não a do
seu domicílio fiscal, é necessário que se observem as normas de gestão administrativa,
sob pena de nulidade;
2.2. para que estes fiscais fossem cedidos para o trabalho em Terenos - MS, era
necessário que a Coordenação-Geral de Fiscalização emitisse antecipadamente uma
Ordem de Serviço específica (ou documento equivalente) autorizando a movimentação
deles a fim de exercer a função fiscalizatória na outra localidade;
2.3. inexistindo a Ordem de Serviço ou documento similar para que os fiscais
realizassem a auditoria fiscal, como exige o inciso II e §§ 3o e 4o do artigo 93 da Lei
8.112/90, só se pode concluir pela nulidade do levantamento fiscal, como exigem os
artigos 3o e 142 do Código Tributário Nacional;
3. Nulidade da fiscalização promovida à distância:
3.1. todo contribuinte tem um domicílio fiscal, que no caso do impugnante está fixado
em Terenos - MS, como se vê do seu contrato social (doc. 01). Confira-se a
normatização deste direito, que se encontra no inciso II do artigo 127 do Código
Tributário Nacional, porquanto define exatamente o local onde o cidadão deve ser
fiscalizado;
3.2. o “caput” do artigo 10 do Decreto 70.235/1972 (recepcionado com força de lei pela
Constituição Federal), que é regulamentado pelo artigo 6o do Decreto 7.574/2011,
também exigem a presença e pessoalidade do fiscal nos atos que realiza;
3.3. enseja a nulidade do lançamento por prejuízo de defesa especialmente porque a
fiscalização se deu em prazo exíguo na medida em que do seu início ao encerramento
passaram-se de 02 meses e 12 dias;
4. nulidade do lançamento do SENAR por extrapolação de poderes dos auditores
fiscais:
4.1. os Fiscais lançaram a contribuição parafiscal para o SENAR sem comunicar o
impugnante da ampliação das contribuições objeto da fiscalização havida em 06 de
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

março de 2019 (dois dias antes do lançamento), como se percebe no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal anexo (doc. 02);
4.2. os §§ 1o e 2o do artigo 5o da Portaria RFB 6.478/2017 conjugado com o artigo 8o do
Decreto no 70.235/72 são terminantes em dizer quais os tributos devem ser apurados e
que a ampliação do seu escopo deve ser cientificada ao contribuinte (como no caso das
contribuições parafiscais – SENAR), pois esta intimação é condição de validade da
exigência tributária, a fim de permitir a ampla defesa;
5. constituição do lançamento tributário através de instrumento errado:
5.1. falta de assinatura do fiscal;
5.2. lançamento de tributo, mesmo que acrescido de penalidade, deve ser feito por
“notificação de lançamento”, não por “auto de infração”, que é reservado apenas para
imposição de multa. Referidas diferenças podem ser observadas no artigo 9o do Decreto
70.235/72, que são regulamentadas pelo artigo 38 do Decreto 7.574/2011;
MÉRITO
6. ilegalidade da cobrança do FUNRURAL e do GILRAT/SAT por ausência de
previsão legal e de fundamentação do lançamento:
6.1. falta de indicação de dispositivo legal que autorize a responsabilização do
impugnante pelo pagamento das contribuições alinhavadas nos incisos I e II do artigo
25 da Lei 8.212/91;
6.2. sem a indicação da norma positiva que pudesse autorizar a sub-rogação do
impugnante, por certo que o auto de infração é nulo por incontornável cerceamento de
defesa;
7. ilegalidade e inconstitucionalidade da sub-rogação ao SENAR pelo artigo 11, § 5o, do
Decreto 566/92:
7.1. a sub-rogação da empresa adquirente da produção na obrigação de recolher esse
tributo também é inconstitucional;
7.2. os artigos 121, II e 128 do Código Tributário Nacional determinam que somente lei
pode atribuir a responsabilidade pelo pagamento de tributo a terceira pessoa e, no caso
do SENAR, como já enfatizado, inexiste lei que ampare a exigibilidade da exação em
face do impugnante;
7.3. E nem se diga que esta autorização legal seria decorrente do disposto no inciso IV
do art. 30 da Lei 8.212/91, visto que além deste dispositivo não ter força de Lei
Complementar, esta norma foi espancada do ordenamento jurídico por força da
Resolução do Senado Federal no 15/2017;
8. exigência indevida das contribuições sociais para o SENAR:
8.1. o Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aprovado pelo
Decreto no 566/92, a despeito da inexistência de previsão na Lei 8.315/91 e usurpando a
competência legislativa em flagrante inconstitucionalidade, incluiu no rol de rendas do
Serviço de Aprendizagem a contribuição compulsória do produtor rural pessoa física
transmutando a sua base de cálculo da folha de pagamentos para a receita bruta da
comercialização, em evidente afronta ao princípio da legalidade tributária;
8.2. as leis que sucederam a Lei 8.315/91 (Lei 8.540/92, 8.870/94, 9.528/97 e
10.256/01), em flagrante violação ao art. 240 da constituição federal, ratificaram a
inconstitucionalidade do Decreto 566/92, que alterou a base de cálculo da contribuição
para que esta passasse a incidir sobre a comercialização da produção/venda de
mercadorias/receita bruta da comercialização da produção;
8.3. a alteração da base de cálculo é ilegal e, nessa medida, totalmente inexigível o
pagamento do SENAR por inconstitucionalidade dos dispositivos supracitados face o
disposto no art. 240 da Constituição Federal;
9. excesso da multa:
9.1. o impugnante não deixou de pagar tributo ou de declarar qualquer informação fiscal
que autorizasse a imposição de multa indicada no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96;
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

9.2. não comporta falar sequer em mora do impugnante, porquanto esta só ocorrerá após
30 dias da intimação para pagamento de eventual saldo devedor na hipótese da tese por
ela defendida ser rejeitada, uma vez que a defesa suspende a exigibilidade tributária, nos
termos do § 7o do artigo 74 da Lei 9.430/96 e inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional;
9.3. as multas de 75% impostas pela Fiscalização contra o impugnante devem ser
excluídas da autuação, por serem claramente indevidas e cobradas de maneira
prematura;
9.4. para o caso em apreço, se multa fosse imposta esta deveria ser a prevista no § 2o do
artigo 61 da Lei 9.430/96, qual seja, a de no máximo 20%;
9.5. inexistindo comprovação de que o impugnante tenha agido com “dolo, fraude ou
simulação” a multa será moratória e somente terá vez após o esgotamento da discussão
administrativa;
9.6. multa moratória não poderá ultrapassar o patamar de 20% definido pelo Supremo
Tribunal Federal em Repercussão Geral, sob pena de configuração de confisco, o que é
vedado pelo inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal;
10. juros moratórios irregularmente utilizados no caso:
10.1. não se justifica a cobrança de um encargo moratório contra o mesmo se ele não
estava em mora;
10.2. fosse o caso de cobrança deste encargo, o § 3o do artigo 61 da Lei 9.430/96 só
permitiria o emprego de juros de mora a partir do primeiro dia útil do mês subsequente
ao do vencimento do lançamento tributário;
10.3. sendo certo que impugnação administrativa suspende a exigibilidade tributária, na
forma do inciso III do artigo 151, não há que se falar em inadimplência, tampouco em
vencimento do débito ou emprego antecipado dos seus efeitos contra o impugnante, até
porque a mora é situação de apontamento jurídico e não fática (tanto que depende de
lançamento).
Ao final, requer a suspensão da exigibilidade do crédito, a nulidade em face das
preliminares e a improcedência do lançamento.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 11-63.955 (p. 474), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2017
EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A sub-rogação do adquirente de produtos rurais nas obrigações do produtor rural pessoa
física tem substrato legal e já teve a constitucionalidade confirmada pelo Supremo
Tribunal Federal, em relação ao período do lançamento.
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal não pagos no prazo, incidirão juros de
mora, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. INCIDÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas multas de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2017
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). EMISSÃO.
AUTORIDADE COMPETENTE.
O Delegado da Receita Federal do Brasil é autoridade competente para emitir TDPF a
ser executado pelos auditores que lhe são subordinados.
PROCEDIMENTO FISCAL. ALTERAÇÃO. TDPF. CIÊNCIA.
As alterações no procedimento fiscal serão procedidas mediante registro eletrônico no
próprio TDPF e a ciência do termo pelo sujeito passivo é feita on line, no site da Receita
Federal na internet.
AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DIFERENÇAS.
O auto de infração é o instrumento de constituição de crédito utilizado pelos Auditores-
fiscais (servidor competente) e a notificação de lançamento é o instrumento de
constituição do crédito utilizado pelo órgão da Administração (RFB).
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DA LAVRATURA.
O auto de infração será lavrado no local da verificação da falta, ou seja, aquele em que
for apurada a ocorrência da infração, podendo ser, inclusive, a repartição fazendária, em
face dos elementos de prova disponíveis.
CONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2017
SENAR. RECEITA BRUTA DA PRODUÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÃO.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) é de zero vírgula dois por cento,
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 504, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir as contribuições devidas à Seguridade Social em decorrência da constatação
das seguintes infrações apuradas pela fiscalização:
- COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO;
- GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO; e
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

- SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL -
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende em síntese:
* Nulidade do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal que implica na
invalidez do processo administrativo e autos de infração;
* Nulidade da fiscalização promovida à Distância;
* Nulidade do lançamento do SENAR por extrapolação de poderes dos auditores
fiscais;
* Constituição do lançamento tributário através de instrumento errado – falta de
assinatura do fiscal;
* Ilegalidade da cobrança do FUNRURAL e do GILRAT/SAT – a ausência de
previsão legal e de fundamentação do lançamento;
* Ilegalidade e inconstitucionalidade da sub-rogação ao SENAR - artigo 11, § 5o,
do Decreto 566/92;
* exigência indevida das contribuições sociais para o SENAR – Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural;
* Excesso da Multa – O limite legal para a multa moratória – inexistência de dolo,
fraude ou simulação que justifique imputação superior a 20%; e
* Juros moratórios irregularmente utilizados.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Do termo de distribuição de procedimento fiscal (TDPF)
A emissão de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) foi prevista pelo
Decreto no 3.724/2001, na seguinte forma:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante do
cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início mediante
expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF,
conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita Federal
do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...)
§ 4o O Secretário da Receita Federal do Brasil estabelecerá os modelos e as
informações constantes do TDPF, os prazos para sua execução, as autoridades
fiscais competentes para sua expedição, bem como demais hipóteses de dispensa ou
situações em que seja necessário o início do procedimento antes da expedição do
TDPF, nos casos em que haja risco aos interesses da Fazenda Nacional.(Redação
dada pelo Decreto no 8.303, de 2014) (grifou-se)
Nesse sentido, foi emitida a Portaria RFB no 6.478/2017 que assim dispõe:
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

Art. 7o O TDPF será expedido, respeitadas as respectivas atribuições regimentais,
pelos titulares, substitutos ou adjuntos dos cargos de:
I - Coordenador-Geral de Fiscalização;
II - Coordenador-Geral de Programação e Estudos;
III - Coordenador-Geral de Administração Aduaneira;
IV - Coordenador-Geral de Combate ao Contrabando e Descaminho.
V - Coordenador-Geral de Arrecadação e Cobrança;
VI - Corregedor;
VII - Coordenador-Geral de Pesquisa e Investigação;
VIII - Coordenador Especial de Gestão de Créditos e de Benefícios Fiscais;
IX - Coordenador Especial de Maiores Contribuintes;
X - Superintendente da Receita Federal do Brasil; ou
XI - Delegado da Receita Federal do Brasil.
(grifou-se)
O regimento interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela
Portaria MF no 430/2017 estabelece que:
Art. 340. Aos Superintendentes e aos Delegados incumbe, no âmbito da respectiva
unidade e no que couber:
I - gerenciar as ações de sua unidade;
II - emitir os atos decorrentes das competências de suas unidades, observadas as
diretrizes estabelecidas pelas Unidades Centrais e as competências específicas dos
demais servidores de suas unidades; (grifou-se)
Da interpretação conjunta dos dispositivos transcritos, tem-se que o Delegado da
Receita Federal do Brasil está autorizado a emitir TDPF para os auditores integrantes da
sua unidade. Correto, portanto, a emissão do TDPF para auditor lotado em Goiânia pelo
Delegado responsável por esta unidade, restando inexigível a emissão de ordem de
serviço ou qualquer outro documento de delegação pela Coordenação-Geral de
Fiscalização, como reclama o sujeito passivo, à míngua de norma que assim determine.
Por outro lado, diversamente do que pensa o Impugnante, não há qualquer norma que
restrinja a atuação do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) a uma
unidade da federação. A competência do AFRFB para promover o lançamento tributário
decorre da Lei no 10.593/2002, que não estabelece qualquer restrição territorial para esta
atribuição:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I- no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
Na mesma direção, estabelece o Decreto no 70.235/1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(..)
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

Fica claro, portanto, que tanto o procedimento fiscal quanto a formalização do
lançamento, por auto de infração ou notificação, são válidos, ainda que formalizados
por auditor-fiscal de circunscrição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
Sem razão, portanto, a arguição de nulidade pelo Impugnante.
Observe-se que, no caso, não houve cessão de servidor para ter exercício em outro
órgão ou entidade, pelo que se afasta a incidência do art. 93 da Lei no 8.112/19901,
invocado pela defesa.
Tendo-se constatado que o procedimento fiscal se desenvolveu de modo regular,
atendendo ao disposto nos arts. 142 e 3o do CTN, não foi identificado qualquer vício
que pudesse levar à invalidez do auto de infração, pelo que resulta sem procedência a
impugnação na matéria.
Da fiscalização promovida à distância
O sujeito passivo reclama que deveria ser fiscalizado no seu domicílio tributário, no
município de Terenos/MS, e não em Goiânia/GO, onde se deu o procedimento fiscal.
No entanto, o art. 127 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172/1966, ao
definir o domicílio tributário, não determina que o contribuinte seja fiscalizado nesse
local. Vejamos:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o
lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à
obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se
então a regra do parágrafo anterior.
Também o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, mencionado pela defesa, não socorre o
sujeito passivo, vejamos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: (grifou-se)
No mesmo sentido caminha a regulamentação do dispositivo pelo Decreto no
7.574/2011, que assim dispõe:
Art. 6o Os atos serão lavrados por servidor competente no local de verificação da
falta (Decreto no 70.235, de 1972, art. 10).
Parágrafo único. Considera-se local de verificação da falta aquele em que for
apurada a existência da infração, podendo ser, inclusive, a repartição fazendária, em
face dos elementos de prova disponíveis. (grifou-se)
Como visto, nenhum dos dispositivos invocados pelo Autuado exige a presença do
auditor-fiscal no domicílio tributário do sujeito passivo, pelo que se repele a
impugnação nesse sentido.
Ao contrário do que pretende a impugnação, os dispositivos mencionados permitem a
lavratura do auto de infração onde quer que seja constatada a ocorrência da falta, isto é,
no local onde for apurada a ocorrência da infração tributária, podendo ser, inclusive, na
repartição fiscal, como se deu na espécie. Legítimo, portanto, o procedimento fiscal
realizado em Goiânia/GO.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

Nesse ponto, impõe-se esclarecer que o procedimento fiscal faz parte da etapa
preparatória para a constituição do crédito tributário, possuindo natureza eminentemente
inquisitória. Assim, a autoridade fiscal não está obrigada a informar o sujeito passivo
acerca das investigações realizadas, nem precisa abrir vista dos elementos de prova
coletados, considerando que nesse momento o contribuinte é simplesmente investigado
e não litigante.
Somente após a formalização da exigência é que o sujeito passivo terá direito,
propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, por meio de impugnação e os recursos
a ela inerentes, em conformidade com o art. 5o, inciso LV, da Carta Magna:
Art. 5o (...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
Uma vez que o contribuinte foi regularmente cientificado do auto de infração, ocasião
em que foram relatados todos os fatos e fundamentos do lançamento, tendo-lhe sido
aberto prazo para impugnação, faculdade devidamente exercida por ele, tem-se
garantido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, não havendo que se falar em
qualquer prejuízo em razão do procedimento fiscal ter sido executado à distância.
Ainda nesse tema, não há norma que determine período mínimo para a execução do
procedimento fiscal, pelo que não se pode dizer que se deu em prazo exíguo, como
argumenta o Impugnante. Ademais, atende ao princípio da eficiência que o
procedimento fiscal se dê no menor prazo possível, pelo que não assiste razão à
irresignação do Autuado.
Desse modo, não se identificou qualquer vício que pudesse conduzir à nulidade do
lançamento, pelo que se rejeita a impugnação na matéria.
Da ciência das modificações no TDPF
O Impugnante acusa não haver tido ciência da ampliação do objeto da fiscalização para
incluir as contribuições devidas ao SENAR.
Quanto à ciência do TDPF e suas alterações, assim estabelece a Portaria RFB no
6.478/2017:
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio de
instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001.
(...)
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no
endereço , mediante a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo poderá
certificar-se da autenticidade do procedimento.
(...)
Art. 8o Quando procedimento de fiscalização relativo a tributo objeto do TDPF-F
identificar infração relativa a outros tributos, com base nos mesmos elementos de
prova, esses tributos serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa no TDPF.
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela sua execução ou supervisão bem como as relativas ao exame dos
tributos e período de apuração, excetuados os casos que se enquadrem na hipótese
prevista no art. 8o, serão procedidas mediante registro eletrônico no próprio TDPF,
conforme modelo aprovado por esta Portaria.
(grifou-se)
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

Referida ampliação do escopo do procedimento de fiscalização se deu por alteração no
termo de distribuição de procedimento fiscal (TDPF), ocorrida em 06/03/2019 (fl. 460),
em perfeita sintonia com a legislação que rege a matéria.
De acordo com as normas transcritas, a ciência do TDPF é feita on-line, no site da
Receita Federal na internet, e as alterações serão procedidas mediante registro eletrônico
no próprio TDPF. Assim, as informações estão à disposição do sujeito passivo, que
pode consultá-las a qualquer momento de forma eletrônica, não se justificando sua
insatisfação nesse quesito. Não há norma que estabeleça prazo para ampliação do
escopo da auditoria, pelo que não se sustenta a insatisfação do Autuado pela
modificação ter sido feita dois dias antes da emissão do auto de infração.
Na espécie, o único termo emitido pela auditoria foi o de início de procedimento fiscal,
onde restou consignado o código de acesso ao TDPF, dando ciência ao sujeito passivo.
Logo, não há que se exigir que a ampliação do escopo tenha sido consignada pelo
auditor, dado que nenhum termo foi emitido após referida modificação do TDPF.
Não bastasse ter ocorrido a adequada alteração do TDPF, tendo em conta que a falta de
recolhimento das contribuições ao SENAR foram apuradas com base nos mesmos
elementos de prova utilizados para as contribuições previdenciárias, consideram-se as
contribuições ao SENAR incluídas no procedimento de fiscalização, independentemente
de menção expressa no TDPF, conforme prescreve o art. 8o, da Portaria RFB no
6.478/2017.
Impugnação improcedente na matéria.
Do instrumento de constituição do lançamento
Acerca dos instrumentos para a constituição do crédito tributário, assim dispõe o
Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
(...)
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Do caput do artigo 10 e de sua comparação com o artigo 11, conclui-se que o auto de
infração é o instrumento de constituição de crédito utilizado pelos Auditores-fiscais
(servidor competente) e a notificação de lançamento é o instrumento de constituição do
crédito utilizado pelo órgão da Administração (RFB).
Sem razão a arguição do sujeito passivo segundo a qual a formalização da exigência de
tributo deveria ser feito por “notificação de lançamento”, e não por “auto de infração”.
De notar-se que “a disposição legal infringida e a penalidade aplicável”, mencionados
no inciso IV, do art. 10, do Decreto no 70.235/1972, podem se referir tanto ao tributo
que deixou de ser recolhido (no caso de inadimplemento de obrigação principal), quanto
à obrigação acessória violada, não se sustentando a impugnação que defende que o auto
de infração não seria aplicável para a exigência de tributo, mas somente para aplicação
de multa.
Ademais, a quantificação da exigência, prevista no inciso V, art. 10, do Decreto no
70.235/1972, tanto diz respeito ao valor do crédito tributário quanto da penalidade
aplicável, restando descabida a interpretação restritiva do contribuinte de que o valor do
crédito somente constaria da notificação de lançamento.
Por fim, deve-se mencionar que os autos de infração foram devidamente assinados
digitalmente pela autoridade competente, conforme consta do rodapé dos instrumentos,
em conformidade com a MP no 2.200/2001 e art. 9o da Portaria RFB no 1.098/2013,
restando garantidas a autenticidade, integridade e validade jurídica dos documentos (art.
1o, MP no 2.200/2001).
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

Tese de defesa desprovida.
Das alegações de inconstitucionalidade
Os dispositivos legais que fundamentam o presente lançamento representam normas
cogentes e vigentes no ordenamento jurídico pátrio. Em respeito aos princípios da
presunção de constitucionalidade e da imperatividade, tais normas têm sua observância
vinculada no âmbito da Administração Pública.
Nesse sentido, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal no âmbito federal estabelece:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Considerando que este foro não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade de norma ou ato normativo, atribuição exclusiva do Poder
Judiciário, restam prejudicadas as reclamações de afronta à Constituição Federal.
Das contribuições para o SENAR
O Impugnante advoga a tese de inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência de
contribuição ao SENAR incidente sobre a receita bruta da produção rural de pessoa
física e segurados especiais. Argumenta que a modificação da base de cálculo da folha
de pagamentos para a receita bruta não teria previsão constitucional.
As alegações de inconstitucionalidade não podem ser apreciadas pelo julgador
administrativo, como já se registrou neste voto. Examinemos a alegação de ilegalidade.
A contribuição devida ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da produção,
está sendo exigida com fundamento no art. 6o da Lei no 9.528/97, com a redação dada
pela Lei 10.256/2001, conforme consta do enquadramento legal da infração (fl. 14):
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Tratando-se de lei cogente e vigente, cumpre à Administração Pública a sua aplicação,
jungida que está ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37). Rejeita-se, assim, a
arguição de ilegalidade das contribuições exigidas.
Impugnação improcedente.
Da sub-rogação nas obrigações do produtor rural pessoa física
Inicialmente, o sujeito passivo acusa a falta de indicação de dispositivo legal que
autorize a responsabilização do impugnante. Sem razão a impugnação, dado que, no
relatório fiscal foi indicada a fundamentação legal para a sub-rogação. Vejamos (fl. 23):
OBS....1 No que se relaciona à aquisição por parte do contribuinte de produtos rurais
“in natura” de produtores rurais pessoa física, contribuintes conforme o disposto no
art. 25 da lei 8212/91; estando as empresas adquirentes obrigadas a proceder a
arrecadação e o recolhimento das contribuições sociais devidas, conforme dispõe o
art. 30, III e IV da lei 8212/91; constatou a Auditoria os seguintes fatos; a saber:
Eis a redação dos dispositivos mencionados:
Art. 30 (...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do
art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela
Lei 9.528, de 10.12.97) (grifou-se)
Observa-se que a sub-rogação nas obrigações do produtor rural pessoa física foi
determinada pela Lei no 8.212/1991, e não pelo Decreto no 566/92, como argumenta o
Impugnante.
Afastada, portanto, a alegação de cerceamento de direito de defesa por falta de
fundamento legal para a exigência.
A seguir, o Impugnante defende a ausência de base legal para a subrogação, visto que o
inciso IV do art. 30 da Lei 8.212/91 estaria com execução suspensa em razão da
resolução do Senado no 15/2017. Acresce que a responsabilidade do adquirente foi
instituída por lei ordinária (art. 30, incisos III e IV da Lei 8.212/91), deixando de
observar o rito previsto no art. 146, III, "h" da CF/88.
Entretanto, a tese não merece prosperar.
Ocorre que a Resolução do Senado no 15/2017, que confere eficácia erga omnes à
declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n. 363.852/MG, reafirmada no
RE no 596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de ser interpretada nos limites
dos julgamentos a que se refere.
Assim, o ato do Senado suspende a aplicação dos dispositivos alterados pelo art. 1o da
Lei no 8.540/1992 (art. 12, inciso V, art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212/1991) bem como as alterações posteriores, realizadas nos mesmos artigos, pela
Lei no 9.528/1997, apenas e tão somente no que tange à normatização da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física, objeto dos referidos julgamentos.
Não abrange as normas concernentes à tributação do segurado especial, uma vez que o
STF não atribuiu a elas a pecha de inconstitucionalidade, malgrado estejam sob o abrigo
dos mesmos textos legais. A discussão quanto à constitucionalidade da contribuição
social do segurado especial é objeto do Recurso Extraordinário no 761.263/SC (tema
723 de repercussão geral), ainda não julgado pela Corte Suprema.
Por sua vez, no Recurso Extraordinário no 718.874/RS, a Suprema Corte adentrou no
mérito que envolve o fato de os incisos do art. 25 da Lei no 8.212/1991 permanecerem
com a redação da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e esclareceu que o
aproveitamento desses incisos pela lei posterior não compromete a constitucionalidade
da contribuição previdenciária, inclusive porque tais incisos nunca foram retirados do
mundo jurídico e conservaram-se perfeitamente válidos. Deu-se o uso de correta técnica
legislativa, porquanto se julgou desnecessário a reintrodução de novos dispositivos para
a instituição da contribuição, aproveitando-se daqueles já existentes para o segurado
especial.
Assim, a suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15/2017, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei no 10.256, de
2001, com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela Emenda Constitucional no
20, de 1998).
Na administração fazendária, essa questão foi expressamente pacificada nos termos da
solução de consulta no 92 - Cosit, de 13/08/2018, cuja ementa foi redigida nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA: EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO
DO
SENADO. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO. EFEITOS. LEI N.o10.256, DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o363.852/MG, não afeta a contribuição do
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o10.256, de 2001, que teve a
sua constitucionalidade confirmada no RE n.o718.874/RS, sendo válidos os incisos
do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30, ambos da
Lei n.o8.212, de 1991. (grifou-se)
Dispositivos Legais: Lei n.o8.212, de 24 de julho de 1991, art. 25, I e II, art. 30, IV;
Lei n.o10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o, Parecer Cosit no19, de 2017; Parecer
PGFN/CRJ no1.447, de 2017.
Neste ponto, ressalte-se o caráter vinculante das soluções de consultas Cosit, nos termos
do art. 9o da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.396/2013, com a redação da IN RFB no
1.434/2013, verbis:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo
que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na
hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
Logo, não poderia o julgador administrativo de primeira instância afastar-se do
pronunciamento exposto.
Por fim, ressalte-se que, no julgamento da petição no 8.140-DF (03/04/2019), incidental
ao RE 718.874, restou esclarecido que a Resolução do Senado Federal no 15/2017 não
se aplica à Lei no 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no
RE 718.874/RS, tendo sido deferida ordem para retificarem, imediatamente, as
informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da
Presidência da República (www.camara.leg.br e www.planalto.gov.br), excluindo-se a
referência à suspensão do art. 25, II, e art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de 1991.
Impugnação improcedente na matéria.
Dos juros de mora
Ao contrário do que afirmado pela defesa, o Impugnante deixou de recolher e de
declarar em GFIP as contribuições incidentes sobre a receita bruta decorrente da
aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, pelas quais é responsável por sub-
rogação.
Evidenciada, portanto, sua inadimplência.
Os juros de mora têm esteio no art. 61 da Lei no 9.430/1996, redigido nos seguintes
termos:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês
de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
Nos termos do art. 30, inciso III, da Lei no 8.212/1991, as contribuições exigidas
deveriam ter sido recolhidas até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da operação de
venda ou consignação da produção. Logo, não havendo recolhido as contribuições a
tempo, resta caracterizada a mora e justificada a incidência dos respectivos encargos
moratórios.
Da leitura do transcrito § 3o, do art. 61, da Lei no 9.430/1996, verifica-se que os juros
incidem a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento dos tributos, conforme
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

referido no caput, e não do primeiro dia subsequente ao lançamento fiscal, como pensa
o Impugnante.
A impugnação administrativa tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei
no 5.172/1966. Esclareça-se, no entanto, que o art. 74 da Lei no 9.430/1996, invocado
pelo Impugnante, dispõe sobre hipótese de repetição do indébito, situação não tratada
nos autos, pelo que se afasta a sua incidência.
Nesse ponto, necessário esclarecer que a exigibilidade é o direito que o credor tem de
postular, efetivamente, o cumprimento da obrigação. Uma vez suspensa a exigibilidade
do crédito tributário, o Fisco não poderá efetuar a cobrança do tributo e, tampouco,
ajuizar a execução fiscal. No entanto, a suspensão da exigibilidade pela impugnação não
afeta os acréscimos legais (juros e multa de ofício), por não haver nenhuma norma nesse
sentido que auxilie o Impugnante.
Impugnação improcedente na matéria.
Da multa de ofício
A multa de ofício, pela falta de recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata
dos fatos geradores em GFIP, tem fundamento no art. 35-A da Lei no. 8.212/91,
combinado com art. 44, inciso I, da Lei no. 9.430/1996, como consta dos
demonstrativos de multa e juros de mora.
[Lei no 8.212/1991]
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro
de 1996.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[Lei no 9.430/1996]
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Ao contrário do que afirmado pela defesa, consoante já demonstrado neste voto, ficou
caracterizada a inadimplência do Impugnante, dando azo ao presente lançamento de
ofício, restando autorizada a aplicação da multa nos termos do retrocitado art. 44, da Lei
no 9.430/1996.
Ademais, identificado o inadimplemento da obrigação tributária pela auditoria fiscal,
tem assento o lançamento de ofício com a exigência da multa desde então, e não
somente trinta dias após o deslinde do processo administrativo fiscal.
Por fim, deve-se esclarecer que a multa prevista no art. 61 da Lei no 9.430/1996, à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso, até o máximo de 20%, tem
cabimento quando o sujeito passivo, antecipando-se à cobrança pelo Fisco, realiza o
recolhimento espontâneo dos tributos em mora. Não sendo essa a situação de fato,
indefere-se o pedido do Impugnante de aplicação do art. 61 da Lei no 9.430/1996.
Noutro giro, no lançamento de ofício, como ocorre na espécie, havendo norma
específica (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996), acertada sua aplicação pelo Fisco. De
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

notar-se que, para a incidência da multa de 75%, o dispositivo mencionado não requer a
comprovação de dolo, fraude ou simulação, que somente são exigíveis para qualificar a
multa, na forma do § 1o, do artigo retrocitado, o que não é o caso dos autos.
Finalmente, tem-se que a observância das teses firmadas pelos Tribunais Superiores na
sistemática da repercussão geral ou recurso repetitivo deve ser introduzida formalmente
na legislação tributária, por meio da expedição e/ou adequação dos atos e decisões
normativos, a teor do disposto nos arts. 100 e 146 do CTN, nos termos do Parecer
PGFN no 396/2013.
Assim, ausente a adequação dos atos normativos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), resta impossível ao julgador administrativo aplicar os precedentes dos
Tribunais superiores para reduzir a multa legalmente prevista.
Adicionalmente às razões de decidir supra, destaque-se os julgados abaixo
transcritos desse Egrégio Conselho:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 01/01/2010
PRODUTOR RURAL. SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma base de
incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da contribuição ao SENAR
na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas tem amparo no inciso IV do art.
30 da Lei n.° 8.212/1991 e demais normas de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF, sendo órgão do Poder Executivo, não possui competência para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que amparou o lançamento, de acordo
com a Súmula CARF no 2: "o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
(Acórdão 9202-007.846, sessão de 21 de maio de 2019, Relatora Ana Cecília Lustosa
da Cruz)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/05/2007
SENAR. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO ESPECIAL E DO PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR incide sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção conforme art. 6 ° da Lei 9.528/97, na
redação da Lei 10.256/2001, e não cabe à autoridade administrativa declarar a
inconstitucionalidade da lei correspondente à rubrica SAT/RAT, para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da comercialização de
produção rural referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
(Acórdão 2402-009.881, sessão de 11 de maio de 2021, Relatora Renata Toratti Cassini)
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2019-33

No que diz respeito à multa de ofício aplicada, como o presente processo trata de
um Auto de Infração – AI, e não de uma Intimação de Pagamento – IP ou de Lançamento de
Débito Confessado em GFIP – LDCG, evidente que a cobrança em análise recai sobre parcela da
remuneração não declarada em GFIP, portanto sujeita à multa de ofício.
Quanto aos argumentos de efeito confiscatório da multa, tal qual mencionado
anteriormente, não compete ao CARF se pronunciar sobre a constitucionalidade da legislação
tributária, nos termos do Enunciado de Súmula no 2 do CARF, abaixo transcrito:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No tocante aos juros de mora, calculados com base na Taxa SELIC, é pacífica a
sua incidência sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, vez que decorre
de norma cogente, consubstanciada no art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já
sumulada no âmbito desse Egrégio Conselho, a teor dos Enunciados n. 4 e 5, ambos de Súmula
CARF, in verbis:
SÚMULA CARF No 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
SÚMULA CARF No 05
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital